Tribunal: TJES
Processo: 5000220-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-41.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SEBASTIAO LUCIO SOARES DE BRITO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, ART. 581, II, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

1. O abuso de bebida alcoólica por parte do agressor acentua a violência por ele praticada contra sua ex-esposa, já que atua em inegável ‘
actio libera in causa
’, não havendo nenhum fundamento jurídico que sustente que tal fato sirva como elemento que afaste a aplicação da Lei Maria da Penha. Na hipótese, a vítima convivia com o agressor há 38 (trinta e oito) anos, já estando separada de fato há 03 (três), tendo ela relatado que foi ofendida diversas vezes com xingamentos do tipo “vagabunda” e “safada”.

2. O “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”, do CNJ, reforça que se deve dar especial atenção a situação delineada pelas respostas da vítima ao Formulário nacional de avaliação de risco No caso em apreço se extrai que as ameaças se tornaram mais frequentes nos últimos meses, os filhos do casal já presenciaram atos de violência por parte do agressor contra a vítima, e que o agressor faz uso abusivo de álcool. Dentro deste cenário, não há como dissociar a violência experimentada pela vítima da questão de gênero, sendo possível verificar acentuada assimetria na relação vivida pelo casal, sendo a violência doméstica manifestação e concretização dessa assimetria, situação que impõe a aplicação da Lei de n.º 11.343/2006.

3. A interpretação da Lei 11.340/2006 indica que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, de modo que o caso em apreço indica que a competência para julgamento é da Vara especializada em violência doméstica.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Vara especializada em Violência Doméstica), declarando-se incompetente por não vislumbrar a ocorrência de violência de gênero, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou razões recursais no ID 10148320, nas quais sustenta a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, vez que o caso em análise se trata de violência doméstica e familiar, devendo ser provido o recurso para que o trâmite processual prossiga junto à Vara especializada.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões recursais no ID 10149137, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Decisão do juízo de origem sustentando a decisão recorrida no ID 10149139.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer no ID 10185961, opinando pelo provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência da Vara especializada de violência Doméstica.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Vara especializada em Violência Doméstica), declarando-se incompetente por não vislumbrar a ocorrência de violência de gênero, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou razões recursais no ID 10148320, nas quais sustenta a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, vez que o caso em análise se trata de violência doméstica e familiar, devendo ser provido o recurso para que o trâmite processual prossiga junto à Vara especializada.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões recursais no ID 10149137, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Decisão do juízo de origem sustentando a decisão recorrida no ID 10149139.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer no ID 10185961, opinando pelo provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência da Vara especializada de violência Doméstica.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais merecem acolhimento.

Extrai-se dos autos que a vítima, Marli do Valle Brito, ex-esposa do recorrido Sebastião Lúcio Soares de Brito, procurou a autoridade policial para registrar ofensas pessoais proferidas por seu ex-esposo, culminando por pleitear medidas protetivas, as quais foram deferidas em seu favor, para afastar o agressor do lar e manter distanciamento da vítima.

Ao ser ouvida na Delegacia Especializada, consoante consta do ID 10148313, a vítima informou que convive com o agressor há 38 (trinta e oito) anos, as se encontram separados de fato há aproximadamente 03 (três) anos, vivendo no mesmo imóvel. Relatou que o recorrido faz uso de bebida alcoólica com frequência e que já foi ofendida por diversas vezes, com xingamentos do tipo “vagabunda” e “safada”.

Diante de tal situação, e por se sentir em risco, solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo juízo recorrido na decisão que consta do ID 10148315, que na mesma ocasião declinou de sua competência por não entender ser caso de violência de gênero ou violência doméstica.

Fixadas as condições factuais, entendo que o caso se amolda à feição prevista na definição contida no art. 5º da Lei 11.340/2006, configurando caso de violência doméstica, preceituando a norma citada:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Diante da adequação do caso fático à norma citada, não há como prosperar o fundamento da decisão recorrida, de que “
o suposto fato tem como motivação o uso excessivo de álcool pelo denunciado e suas nefastas consequências, sem qualquer relação de gênero
”.

Nesse sentido, conforme bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
a utilização da bebida por parte do réu é justamente sua forma vil de se encorajar para ofender sua ex-esposa, atuando em inegável ‘actio libera in causa’, o que incrementa a reprovabilidade de seus atos
”.

Além disso, o
“Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”,
do CNJ, reforça que se deve dar especial atenção a situação delineada pelas respostas da vítima ao
Formulário nacional de avaliação de risco
, do qual se extrai que:
(1) as ameaças se tornaram mais frequentes nos últimos meses, (2) os filhos do casal já presenciaram atos de violência por parte do agressor contra a vítima, e (3) que o agressor faz uso abusivo de álcool
.

Nesse sentido, destaca o mencionado Protocolo que, “
Na atuação com perspectiva de gênero, a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Lei n. 14.149/2021 e Resolução Conjunta 5/2020, CNJ e CNMP) mostra-se salutar para subsidiar a decisão da magistrada e do magistrado, apresentando-se como instrumento de suma importância para o deferimento da proteção mais adequada à vítima, especialmente no que diz respeito à medida protetiva de urgência
”.

Portanto, diante de todas as evidências, não há como dissociar a violência experimentada pela vítima da questão de gênero, sendo possível verificar acentuada assimetria na relação vivida pelo casal, sendo a violência doméstica manifestação e concretização dessa assimetria, situação que impõe a aplicação da Lei de n.º 11.343/2006.

No mesmo sentido, o c. STJ
“entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

Este Colegiado já julgou caso idêntico, decidindo no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA DE MORTE. EX-MARIDO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
. 1. A vítima foi ameaçada de morte por seu ex-marido com que foi casada por 23 anos, possuindo dois filhos em comum, e, quando os fatos ocorreram, estavam há 5 meses separados em razão da traição descoberta pela esposa. Contudo, o réu residia no mesmo terreno, tendo a vítima relatado a sua dependência econômica e que estava passando por dificuldades financeiras. 2. O STJ, “entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). 3. Comprovado que a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 0002608-70.2022.8.08.0011; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Aug/2023).

Portanto, comprovado que a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei n.º 11.340/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES e a aplicação da Lei Maria da Penha.

É como voto.